Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713147-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: MAURO QUEIROZ AFONSO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Robson de Almeida Silva contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente para reduzir o valor do aluguel objeto da controvérsia (autos de no 0705498-72.2021.8.07.0020, ID no 90080926, págs. 1-2). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pleiteia a gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. Na demanda originária, verifica-se que o agravante providenciou o recolhimento das custas processuais iniciais, o que prejudicou a análise do pedido de gratuidade de justiça. O pagamento das custas processuais constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 5. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 6. Após, retornem-me os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 7. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO